Tribunal: STF
Processo: HC 271298
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-26
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.822.553/CE, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado).  
Pelo que se depreende, o paciente foi preso preventivamente e pronunciado em razão da prática dos crimes de homicídio qualificado, por quatro vezes (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal), e de integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013). 
Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que lhe negou provimento. 
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou “habeas corpus incidental” nos autos do AREsp 2.822.553/CE, interposto por corréus, o qual não foi conhecido pelo Ministro relator, nos termos seguintes:

Quanto ao habeas corpus incidental impetrado pela defesa de ITALO HUGO DA SILVA CURY, vê-se que se trata de mera tentativa de reapreciação da decisão que manteve a prisão preventiva dos réus na sentença de pronúncia, questão que já foi anteriormente submetida à apreciação desta corte (vide RHC 199667/CE), que rechaçou os pedidos de revogação e de substituição por medidas cautelas diversas, tratando-se de matéria preclusa.

Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma negou-lhe provimento. 
Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “constrangimento ilegal, decorrente da soma de fatores objetivamente verificáveis: prisão cautelar prolongada desde julho de 2023, instrução já encerrada, paralisação do feito por recursos exclusivos de corréus, omissão jurisdicional reiterada quanto aos pedidos de desmembramento e agravamento de condição de saúde em ambiente prisional comprovadamente inadequado”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “determinando-se o relaxamento da prisão cautelar, assegurando-lhe o direito de aguardar o desfecho processual em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas”.
É o relatório. Decido. 

Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 26 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente